Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO.

1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.

2. Constatado que o participante de plano de previdência complementar encontra-se desempregado não há como se afastar a natureza previdenciária e alimentar do saldo existente na conta não se equiparando a aplicação financeira.

3. Agravo de instrumento não provido.